Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700906-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENI CARVALHO SOARES AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Probabilidade de Provimento do Recurso – Deferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar perante o Poder Judiciário a proteção aos seus direitos. O “caput” do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o Magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais, quando, na verdade, a situação econômica do litigante não lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado. Portanto, há séria preocupação em, havendo negativa na justa concessão da Gratuidade de Justiça, inviabilizar-se a Garantia Constitucional do Acesso à Justiça. Deverá, o Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. Na situação concreta, conforme demonstram os documentos acostados nos autos principais, a parte agravante aufere renda líquida inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Não há razões, pois, para negar-lhe a Gratuidade. A propósito do tema, trago à colação precedentes desta Oitava Turma Cível, como se lê: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. Na hipótese, restou comprovado para a Defensoria Pública o preenchimento dos requisitos para qualificar a parte como assistida, garantindo-lhe o Acesso à Justiça. Demais, a agravante demonstra possuir renda líquida inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3. Havendo negativa na justa concessão da Gratuidade de Justiça, inviabiliza-se a Garantia Constitucional do Acesso à Justiça. 4. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão 1334984, 07060612920218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 3/5/2021.) “AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. TAXAS CONDOMINIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE RECONHECIDA. EFEITO EX TUNC. POSSIBILIDADE. PEDIDO FEITO NA PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO DA REQUERENTE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DO ADVOGADO. ÔNUS DO CONTRATANTE. 1. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 2. Demonstrado documentalmente que a recorrente não possui elevada renda, tampouco extenso patrimônio, justifica-seo deferimento da gratuidade de justiça pleiteada. 3. É possível a concessão de efeito ex tunc à justiça gratuita, desde que a parte requeira o benefício na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos. Precedentes deste Tribunal. (omissis) 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1145701, 20150710203340APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no DJE: 28/1/2019. Pág.: 693/700) Vislumbro, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano surge da própria determinação de pagamento das custas, sob pena de cancelamento da Distribuição. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para garantir à parte agravante o prosseguimento da ação principal, independentemente do pagamento das custas processuais, até final julgamento deste Agravo de Instrumento. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator